Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMETIDO DENTRO DE SHOPPING CENTER. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REGIME. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO.
I - O fato de o crime de furto ter sido praticado dentro de um shopping center, onde há grande movimentação de pessoas, não é motivo para o agravamento da pena-base, pois não influencia na sua gravidade, ao contrário, dificulta a consumação e facilita a identificação do autor.
II - Fixada pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por duas sentenças condenatórias, o regime adequado para a expiação é o inicial fechado. Preserva-se o modo semiaberto em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.